Tribunal: TJDFT
Processo: 0714310-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714310-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILIBALDO BLANCO NUNEZ AGRAVADO: LEO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Informe o agravante se o acordo extrajudicial para pagamento do débito foi realizado. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator